Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0743211-78.2020.8.07.0000 REQUERENTE: NILTON ISMAEL ROSA REQUERIDO: MARISTELA DE MELO NEVES DESPACHO Na petição de ID no 28855566, o requerente NILTON ISMAEL ROSA reitera o requerimento de acesso às notas taquigráficas, bem como do áudio da sessão de julgamento realizada pela Sexta Turma Cível em 30/10/2013, nos autos no 2011.01.1.097698-0, atualmente convertido para o PJe no 0027649-82.2011.8.07.001 e em tramitação no STJ (AResp 612.166-DF), bem como pugna pela não cancelamento da presente distribuição. Mantenho a decisão de ID no 20674749, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Ademais, verifico, em consulta ao andamento do AResp 612.166-DF, que idêntico pleito já fora indeferido pelo Ministro Relator do STJ em 10/09/2021, estando tal matéria no âmbito da competência do Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007